Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718948-54.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: MILENA RAQUEL CARVALHO CAVALCANTI MARTINELLO LIMA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46535749, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MILENA RAQUEL CARVALHO CAVALCANTI MARTINELLO LIMA. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 79418515 – p. 18/19) não conheceu do agravo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 79418515 – p. 91/97), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE639.228 (Tema 424) e noARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014